Tribunal: TJSP
Processo: 1094480-80.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão voltada contra a justiça do julgamento – Caráter puramente infringente – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.